Tribunal: TJDFT
Processo: 0751960-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751960-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: VAMIRO OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vamiro Oliveira Silva, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a certificação do trânsito em julgado da condenação, sem a intimação pessoal do paciente (ação penal n. 0000692-63.2019.8.07.0001). Informou o ilustre impetrante (Dr. Bruno Machado Kós) que o paciente foi condenado como incurso no art. 180, parágrafos 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. Expedido mandado de intimação pessoal, ele não foi encontrado no endereço declinado nos autos, de maneira que o douto Juízo determinou a intimação do advogado constituído, o qual informou um novo endereço. Porém, a diligência foi novamente frustrada, porque ele não residia mais no local. No dia 18-setembro-2020, foi certificado nos autos que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 03-dezembro-2019. O paciente, então, recentemente, constituiu um novo advogado (o impetrante), que juntou procuração e informou o endereço atual dele. Não obstante, o Magistrado entendeu que não havia nada a prover. A Defesa peticionou para requerer a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, por falta de intimação pessoal e/ou por edital do paciente. O pedido foi indeferido. Afirmou que a ausência de intimação pessoal ou por edital do paciente implicou ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, acarretando prejuízo a ele, pois lhe foi negado o direito de recorrer. Alegou que a intimação apenas na pessoa do Defensor é inválida, pois o princípio constitucional da ampla defesa exige que o réu condenado seja intimado da sentença, só podendo fluir o prazo recursal a partir de então. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para anular a certidão de trânsito em julgado da sentença, determinando-se a intimação pessoal do paciente no endereço informado por seu advogado atual. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e imposição das seguintes medidas cautelares: i) proibição de sair do Distrito Federal, a menos que autorizado pelo Juízo; e ii) proibição de mudar de endereço sem comunicar o Juízo processante (ID 22067125, p. 21/22). Ao final da instrução processual penal, o paciente foi condenado como incurso no art. 180, parágrafos 1o e 2o, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (sentença ID 22067126, p. 15/25). A primeira tentativa de intimação pessoal da sentença no endereço declinado nos autos foi frustrada, pois, segundo certificado pelo Oficial de Justiça, o paciente não residia mais no local (ID 22067126, p. 30). Então, a douta autoridade judiciária indicada como coatora determinou a intimação do paciente acerca da sentença na pessoa do seu advogado (ID 22067126, p. 32). O procurador, por sua vez, no dia 03-dezembro-2019, informou um novo endereço para fins de intimação do paciente (ID 22067126, p. 34). Todavia, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao local no dia 07-março-2020 e, mais uma vez, não conseguiu intimar o paciente, porque ele havia se mudado novamente (ID 22067126, p. 38). A Secretaria do Juízo certificou, em 18-setembro-2020, que a sentença transitou em julgado para a Defesa em 03-dezembro-2019 (ID 22067126, p. 38). Em seguida, o paciente constituiu um novo advogado (o impetrante), que, no dia 24-setembro-2020, peticionou requerendo a habilitação nos autos e a atualização do endereço dele, para fins de intimação da sentença (ID 22067126, p. 41/42). O Magistrado entendeu que não havia nada a prover, pois o paciente já havia sido intimado na pessoa do seu advogado constituído à época, destacando que o trânsito em julgado ocorreu em 03-dezembro-2019 (ID 22067126, p. 43). A Defesa peticionou novamente, requerendo a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, sob a alegação de que a intimação pessoal é indispensável e não pode ser suprida pela intimação do defensor (ID 22067126, p. 45/48) O douto Juízo indeferiu o pedido, destacando, em especial, que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a intimação do réu preso, mas, em se tratando de réu solto, como no caso, a intimação na pessoa do advogado é suficiente. Confira-se: Trata-se de pedido consubstanciado pela defesa do acusado VAMIRO OLIVEIRA SILVA, requerendo a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, id 72624151, alegando que não houve a intimação do réu da sentença, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “o”. O acusado constituiu advogado particular no ato de apresentação de defesa preliminar, conforme procuração de id 72614878. Foi expedido mandado de intimação de sentença, no endereço informando pelo acusado na audiência realizada em 25/06/2019, ID 72614887, porém ele não foi intimado, pois o oficial de justiça informou que o imóvel estava fechado, Id 72614947. O acusado foi intimado na pessoa de seu advogado constituído à época, id 72614951. Mesmo a defesa já estando ciente da sentença foi expedido novo mandado a fim de tentar intimá-lo, porém o réu novamente não foi encontrado. O trânsito em julgado da defesa ocorreu em 03/12/2019, id 72624151. O artigo 392 do Código de Processo Penal dispõe que a intimação da sentença será feita: "ao réu pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”. Ainda se dispõe que a intimação será feita ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável ou não a infração, expedido o mandado, não tiver sido encontrado, e assim certificar o oficial de justiça. Não sendo encontrado o defensor, a intimação é feita mediante edital. Nesse sentido, a QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça - STJ, adota o entendimento, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o réu preso deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória e, estando solto, é suficiente a intimação do seu defensor constituído. (STJ - RHC: 53867 SP 2014/0305057-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015). Assim também entente a Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 144735 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018). No caso em tela, o acusado respondeu ao processo em liberdade, além disso, conforme consta nos autos, a defesa do réu foi devidamente intimada através do DJE. Assim, conforme entendimento jurisprudencial, em se tratando de réu solto é suficiente a intimação da sentença através de seu advogado, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa pela falta de intimação pessoal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido da defesa de anulação do trânsito em julgado. (ID 22067126, p. 43) A Defesa, então, interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e a sua intimação para apresentação de razões de apelação (ID 22067126, p. 53/54). O recurso não foi recebido pelo douto Juízo, que considerou o apelo manifestamente incabível, por se tratar de decisão já transitada em julgado, “in verbis”: Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do acusado VAMIRO OLIVEIRA SILVA, em razão do indeferimento do pedido de anulação do trânsito em julgado da defesa. A defesa alega que o recurso é tempestivo e é indicado para reformar decisão com fundamento no art. 581, inciso XV do CPP. No entanto, há manifesta impropriedade do recurso em sentido estrito para a hipótese, tendo em vista que o referido artigo é indicado em decisões que denegar a apelação ou julgá-la deserta. Ocorre que a decisão já transitou em julgado para a defesa, sendo, portanto, o presente recurso incabível. Diante de tais considerações, não recebo o recurso. (ID 22067126, p. 53/54) Pois bem. Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que o douto Magistrado tenha apresentado fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva, pois o entendimento manifestado pelo Juízo quanto à desnecessidade de intimação pessoal do réu solto não destoa do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema (nesse sentido: AgRg no RHC 131.622/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020; e AgRg no HC 588.801/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020). Nesse contexto, da análise dos autos, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator